Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-93.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 012.768.291-08 (APELANTE), ANGELICA DE TAL (APELADO), THALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS - CPF: 060.918.511-01 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR DECISÃO SUPRESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002231-93.2020.8.11.0003

APELANTE:
LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS

APELADO:
THALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS e outros

Processo:
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar nº. 1002231-93.2020.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - Objeto: imóvel situado na Rua 07, Quadra n.º 05, Lote n.º 20, do Loteamento denominado "Edelmina Querubim Marchetti".

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contraTHALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cujo ônus acha-se suspenso face a gratuidade da justiça.

Por primeiro, alega que a r. sentença é nula por violação ao princípio da proibição de decisão surpresa, sob o fundamento de que não houve a devida instrução processual e, que o julgamento antecipado da lide, ofendeu, no caso, os princípios constitucionais da ampla defesa e o contraditório, máxime se pugnou pela produção de prova testemunhal.

Diz que ficou demonstrada a posse exercida pela apelante no imóvel no período que residiu no imóvel quando recebeu da Prefeitura de Rondonópolis/MT, e que implementou benfeitorias no imóvel.

Afirma que em razão do trabalho do marido se ausentou do bem e o deixou sob os cuidados da Sra. Jace, sua parente e quando retornou à cidade, voltou a residir no imóvel.

Adiciona
que a
posse da Recorrente sobre o imóvel, na época do esbulho (art. 561, inciso I, do CPC), pode ser comprovada, pela matrícula dos seus filhos na escola do bairro (Doc. 4), além da declaração do PSF do Bairro, atestando que a Apelante era tratada no local (Doc. 03), ou seja, ao contrário do que afirmou o juízo de piso, a posse da autora foi minimamente comprovada, sendo que a prova já carreada aos autos seria corroborada na fase de especificação, com as demais que seria produzidas. Ademais, a Apelante obteve declaração da Sra. JACE ALESSANDRA ALVES DE SOUZA, afirmando que jamais vendeu o imóvel em tela para a Apelada, contrariando a versão da Recorrida, todavia, sequer teve a oportunidade de trazer o documento aos autos, eis que o documento foi confeccionado em 24/03/2023.

A par disso, pretende por meio da prova testemunhal corroborar as provas já existentes quanto a sua posse no imóvel litigioso.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação da parte ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Id 190598428).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contraTHALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cujo ônus acha-se suspenso face a gratuidade da justiça.

De início, a preliminar de
nulidade da r. sentença por decisão surpresa e julgamento antecipado da lide, por se confundir, com o mérito, será como tal analisada.

Pois bem. A ação de reintegração de posse foi julgada improcedente não por falta de provas, mas sim porque não houve o exercício da posse anterior do imóvel a propositura da ação.

Desse modo, c
inge-se a controvérsia em saber se comprovada a posse exercida pela autora em relação
sobre imóvelsituado na Rua 07, Quadra n.º 05, Lote n.º 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”.

Com efeito, para a procedência da reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse, conforme constante no art. 561 do CPC

De acordo com a autora apelante, a sua posse se encontra constituída pela autorização de uso conferida pela Prefeitura de Rondonópolis em 2011 (Id 190600310, p. 6; Id 190600312, p. 1 e Id 190600310, p. 2) e que, durante sua ausência, a demandada juntamente com outras pessoas, invadiram sua residência em novembro de 2019.

Ocorre que a posse mansa, pacífica e ininterrupta da autora não foi demonstrada o exercício legítimo sobre o bem. Como anotado no anterior agravo de instrumento nº 1016877-20.2020, “
esclareça-se que os documentos juntados pela agravante, em princípio dizem mais com a propriedade sobre o imóvel do que posse em si, porquanto, ao que parece a agravante é beneficiária do Programa Carta de Crédito FGTS/Operações Resolução 518 do Loteamento Residencial Edelmina Querubim Marchetti, na cidade de Rondonópolis MT (id 53888467). Contudo, há igualmente certidão nº 191120028, emitida no ano de 2019 pela Secretaria Municipal daquela urbe, no sentido de que a moradia está pendente de regularização, de modo que não se pode afirmar, com a segurança necessária, o exercício de posse sobre o imóvel”.

De relevo notar que por meio de petição (Id 190600335) a autora junta contrato de cessão de posse e de benfeitorias firmado em 15.10.2018 entre Jace (sua parente) e Thalia (cessionária) sob o bem litigioso, onde a cedente declara que o tempo de sua posse somada a de seus antecessores ultrapassa mais de 06 anos de modo manso e pacífico, sem qualquer contestação, pelo valor de R$35.000,00 (recibo de quitação, Id 190600335, p. 5).

Do que se extrai do processado é que, embora a autora tenha sido contemplada no programa habitacional, passou a posse do imóvel para a senhora Jace que, por sua vez, pelo instrumento particular acima noticiado cedeu a posse para Thalia.

A certidão 200920012, de 02.09.2020, dá conta que o imóvel está em processo de regularização fundiária em nome da cessionária/demandada. Os extratos emitidos pela Sanear dão conta da transição entre Jace e Thalia; a Declaração da Prefeitura De Rondonópolis revela a posse de Jace desde abril de 2012 e as declarações juntadas comprovam o negócio jurídico realizado entre as partes.

A conta da Sanear (Extrato, Id
190598408 - Pág. 2)
demonstra parcelamento de fatura do mês de outubro de 2018 em nome de Jace, cortada em 23.05.2019, cujo débito sob a UC 516663-2 foi assumido por Thalia por meio do Termo de Confissão de Dívida de Tarifa de Água e Esgoto nº 33775 em 25.11.2020 (Id
190598413), o que afasta a tese de invasão e esbulho.

A relação das faturas de água revela contas em aberto desde fevereiro de 2019 (Id
190598413 - Pág. 3). Desse modo, o que se verifica, com certa margem de segurança, é que Jace sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

A respeito, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

No mérito,
afirma que a autora fora contemplada em 2011
, em projeto habitacional da Prefeitura,
contudo, repassou o direito para a senhora JACE ALESSANDRA ALVES DE SOUZA, que passou a residir no imóvel e ser possuidora junto a Prefeitura Municipal.

Relatou, ainda, que,
no ano de 2018, a Sra. JACE ALESSANDRA transferiu seu direito de posse para a demandada
, que regularizou o imóvel em seu nome. A requerida realçou também a ausência de qualquer tipo de documentação que comprove os fatos declarados pela parte autora. (...)

JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

De mais a mais, como o destinatário das provas, tenho que os autos já comportam o julgamento do mérito no estado em que se encontra, suficiente para a formação da convicção.

No caso dos autos, as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, razão pela qual passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

A ação proposta é de reintegração de posse; e não merece prosperar.

Dita o caput do art. 1.210 do Código Civil que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver receio de ser molestado. (...)

Ademais, também conforme art. 373, I, do CPC, repousa sobre a parte autora o ônus de instruir a inicial com a prova dos fatos constitutivos do seu direito, na forma estabelecida.

No caso dos autos
, os documentos apresentados pela parte autora não são hábeis a demonstrar, ainda que de forma mínima, o exercício de posse sobre o bem anteriormente à propositura da lide.

Veja-se que a autora propõe a ação em 13/02/2020; mas, para comprovar a alegada posse, dentre outros, junta um boletim de ocorrência lavrado com unicamente com as declarações da própria autora; termo de recebimento de imóvel da Prefeitura Municipal datado de 2011; e
, ainda, comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, “in casu”, a Sra. Jace Alessandra
.

Ou seja: o que autora consegue, com a juntada de tais documentos, é deixar evidenciado que, ao tempo da propositura da lide, a mesma não estava na posse do imóvel.

Ressalto, nesse contexto, que a Sra. Jace Alessandra se trata da pessoa, terceiro estranho à lide, que teria vendido o imóvel à parte demandada, como por ela relatado nos autos,
motivo pelo qual a juntada pela parte autora do aludido documento apenas reforça a tese da parte demandada.

Ou seja: que adquiriu o imóvel da Sra. Jace Alessandra e, por isso, a parte autora não poderia ter sido esbulhada, já que a posse do imóvel estaria com a Sra. Jace Alessandra.

Tal assertiva, inclusive, é reforçada pelos documentos juntados aos autos pela parte demandada,
mormente aquele indicado no id. 78453373, em que se vislumbra que a Sra. Jace Alessandra estaria na posse do imóvel, ao menos, desde os idos de 2012.

Sendo assim, face a não comprovação da posse anterior pela autora, o deslinde da ação de reintegração de posse não pode ser outro,
senão a sua improcedência.

Valioso consignar que a discussão relativa ao direito de propriedade, dada a estreiteza da via possessória, não tem cabimento nestes autos.

Na presente hipótese, dada a natureza da ação proposta, o objeto da lide encontra-se limitado ao que é relevante à comprovação da posse anterior para fins de julgamento do pleito reintegratório.

Eventual pretensão da autora sobre a propriedade do bem, e a posse decorrente desta, não cabe na presente ação possessória; e deve ser veiculada por meio da ação correta”. (g.n)

Desse modo, pôr a discussão se limitar ao efetivo exercício da posse que, no caso, foi amplamente comprovado o não exercício anterior pela autor sobre o imóvel, não há falar em nulidade da sentença em decorrência do julgamento antecipado da lide, via de consequência, afasta-se a alegação de decisão surpresa.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Isso porque a autora apelante não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior do imóvel.

Assim se diz, porque os documentos colacionados nos autos não indicam a alegada posse.

Chama atenção o fato que desde a aquisição do imóvel, ao que parece, em 2009, até o alegado supostos esbulho por parte dos requeridos (2019), não se demonstrou qualquer ato de posse sobre o imóvel objeto da lide.

Ora, na ação de reintegração de posse, a discussão se limita a questão da posse fática exercida sobre o bem, vale dizer, a posse defendida nas ações possessórias advém do
jus possessiones
, de maneira a resguardar a posse enquanto estado de fato.

Portanto, se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Ante o exposto,
nega-se provimento
ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse. Majora-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa para 17% do valor atualizado da causa (§ 11, art. 85, CPC). Ônus suspenso face o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024